Tribunal: TJMT
Processo: 1011248-71.2022.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011248-71.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1011248-71.2022.8.11.0040

EMBARGANTE: AGUAS DE SORRISO S.A.

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. TERMO DE TRANSAÇÃO E AJUSTAMENTO DE GESTÃO (TAG). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos, mantendo decisão que julgou improcedente ação anulatória visando desconstituir multa ambiental aplicada pelo Município de Sorriso, decorrente de vazamento de efluentes na rede de esgoto no ano de 2018. A embargante alega omissão no julgamento por não considerar petição informando a celebração de Termo de Transação e Ajustamento de Gestão (TAG), que, segundo sustenta, acarretaria a perda superveniente do interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de analisar petição da embargante informando a celebração de Termo de Transação e Ajustamento de Gestão (TAG) e se esse acordo acarretaria a perda superveniente do interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, pois não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, conforme exigido pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A petição mencionada pela embargante foi protocolizada quando o recurso já havia sido pautado para julgamento, o que inviabilizou sua consideração no contexto da deliberação.

5. O Termo de Transação e Ajustamento de Gestão (TAG) não repercute sobre o objeto da ação anulatória, pois, conforme seu próprio conteúdo contempla a extinção e a perda de objeto de ações civis públicas e execuções específicas nele listadas, sem mencionar a presente demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão que não apresenta omissão, obscuridade ou contradição não pode ser reformada por meio de embargos de declaração.

A celebração de Termo de Transação e Ajustamento de Gestão (TAG) não implica, por si só, na perda do interesse processual em ação não expressamente abrangida pelo acordo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1011248-71.2022.8.11.0040

EMBARGANTE: AGUAS DE SORRISO S.A.

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Águas de Sorriso S.A., concessionária de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Sorriso, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos.

A embargante ajuizou ação anulatória visando desconstituir multa ambiental no valor de R$ 450.000,00, aplicada pelo Município de Sorriso, em razão de um vazamento de efluentes na rede de esgoto, ocorrido no ano de 2018, no bairro São Francisco. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, decisão mantida em sede de apelação, agravo interno e, posteriormente, nos embargos de declaração já apreciados por este Tribunal.

Alega a embargante que não há pretensão protelatória nestes aclaratórios e que a presente oposição se justifica diante da ausência de apreciação de petição por ela protocolizada em 8-1-2025, na qual informou a celebração de Termo de Transação e de Ajustamento de Gestão (TAG) entre ela, o Ministério Público Estadual e o Município de Sorriso.

Sustenta que esse TAG acarretou a perda superveniente do interesse de agir, pois contemplou a readequação da concessão, implementação de melhorias no saneamento da cidade, investimentos em projetos sociais e ambientais, bem como a compensação das multas ambientais em serviços de preservação e recuperação ambiental.

Requer, assim, a análise da petição anteriormente protocolizada e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, diante da perda do interesse processual.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 259208159, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1011248-71.2022.8.11.0040

EMBARGANTE: AGUAS DE SORRISO S.A.

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Águas de Sorriso S.A., concessionária de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de Sorriso, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos.

Os embargos de declaração opostos por Águas de Sorriso S.A. não merecem acolhimento, uma vez que não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta que a decisão impugnada teria deixado de apreciar a petição por ela protocolizada em 8-1-2025, na qual informou a celebração de Termo de Transação e de Ajustamento de Gestão (TAG) e defendeu a perda superveniente do interesse de agir. No entanto, verifica-se que quando da juntada da referida petição, o recurso de embargos de declaração já havia sido pautado, o que impossibilitava sua consideração no contexto da deliberação.

Ademais, ainda que a petição tivesse sido apreciada, o conteúdo do TAG não tem o condão de alterar o julgamento desta Câmara no presente feito.

Conforme expressamente consignado no termo, a homologação do acordo resultaria na extinção de determinadas Ações Civis Públicas e da Execução de TAC especificadas, bem como na perda do objeto de outras demandas judiciais, todas listadas no próprio documento. Veja-se:

[...].
11.3.1.
Com a homologação do presente acordo serão extintas as Ações Civis Públicas autuadas sob os n.ºs 1014320-32.2023.8.11.0040, 1005768-88.2017.8.11.0040, 1003772- 16.2021.8.11.0040, 1006354-41.2023.8.11.0000, 1000087-35.2020.8.11.0040, 1001327- 59.2020.8.11.0040, 1009246-02.2020.8.11.0040, e 1005987-57.2024.8.11.0040 e a Execução de TAC n.º 1005038-67.2023.8.11.0040 por sentença, é extinto o COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA firmado com a 1ª Procuradoria Cível de Sorriso em 19.11.2014 e seus termos aditivos, e quaisquer outras ajuizadas pelo Ministério Público que tenham objetos direta ou indiretamente relacionados ao cumprimento de obrigações do Contrato de Concessão, bem como perde o objeto a Ação de Obrigação de Fazer n.º 1011293- 12.2021.8.11.0040. [...].

Entretanto, não há qualquer menção à presente ação anulatória, na qual a embargante busca a desconstituição de multa administrativa aplicada pelo Município de Sorriso, decorrente do vazamento de efluentes na rede de esgoto ocorrido no bairro São Francisco, em 2018.

Dessa forma, considerando que não há omissão no julgado e que o TAG não engloba a presente ação, os embargos de declaração devem ser rejeitados, mantendo-se o acórdão embargado em seus exatos termos.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025